Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169/STJ. SUSPENSÃO INDEVIDA. VALOR. APURAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CABIMENTO. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. EXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. VÍDEOS PUBLICITÁRIOS. CONTRAPROPAGANDA. DESCONFORMIDADE COM TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, sem razões que a justifiquem, implica preclusão consumativa e conduz ao conhecimento apenas do primeiro recurso interposto.
2. Indevido o pedido de suspensão do feito formulado, pois o caso em comento tem por objeto o cumprimento de sentença condenatória líquida – e não o cumprimento de sentença condenatória genérica –, o que não engloba a discussão tratada no Tema 1.169/STJ.
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Constatada omissão no acórdão quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé, os Aclaratórios devem ser acolhidos quanto a esse ponto, sem efeitos infringentes.
5. Ausente conduta da Agravada que se subsuma às hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80 do CPC/15, é indevida qualquer condenação a esse título.
6. No que tange à alegada contradição relativa aos documentos apresentados, que comprovam que a empresa cumpre o dever de informação, não havendo falha na prestação dos serviços a justificar a condenação em danos morais, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
7. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
8. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.